Tribunal: TJDFT
Processo: 0748955-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na origem, a parte recorrente visa a declaração de inexistência de débitos oriundos de contratos cedidos à parte recorrida.
II. Apesar de residente e domiciliada na comarca de Sorocaba/SP, a parte recorrente optou por dirigir a ação declaratória de inexistência de débito às Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, sob os fundamentos de que tal foro equivale à sede da instituição agravada e de que a norma contida no artigo 101, I, da Lei 8.078/1990 configura mera faculdade à disposição do consumidor.
III. Não observada a competência exclusiva do domicílio da parte consumidora, conjugada com a especialidade da situação da letra “b” (local da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, frente à genérica situação da letra “a” (sede da pessoa jurídica) do mesmo dispositivo legal.
IV. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (relativa e exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o).
V. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória e abusiva do órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência.
VI. Recurso conhecido e desprovido.